Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715667-18.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL RABELO SILVA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e outra em favor de GABRIEL RABELO SILVA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em resumo, sustenta-se que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP), dada a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente, que é primário, tem bons antecedentes e, quando preso em flagrante, confessou que comercializava o entorpecente, mas o fazia de forma eventual, em razão de dificuldades financeiras. Os impetrantes ressaltam, assim, que não haveria periculosidade ou risco de reiteração delitiva a justificar a prisão cautelar, além de aludirem à pandemia da COVID-19 e à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para, ao final, pedir a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o acusado responda ao processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo proferido em audiência de custódia está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos: Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado pelas Varas da Infância e da Juventude, a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo e tráfico de drogas. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. (...) Além disso, quando maior de idade, possui ação penal em aberto por delito de homicídio. Ressalto, por fim, que o autuado possui mandado de busca e apreensão em aberto, tendo em vista estar em descumprimento de medida de internação. (id 16723615, p. 3) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva, o que foi chancelado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, inclusive à falta de novos elementos que recomendassem a reversão pretendida. Por fim, quanto à alusão à pandemia do “corona vírus” para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi demonstrado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator